Tribunal: TJDFT
Processo: 0739364-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Processo : 0739364-63.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 170271844 dos autos originários n. 0029231-44.2016.8.07.0001), que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD na conta bancária da parte executada, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: Quanto ao bloqueio realizado, é cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, X, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. No entanto, admite-se a mitigação dessa regra nos casos de desvirtuamento do instituto, ou seja, quando resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. No caso, o pedido do impugnante/devedor, entretanto, não comporta acolhimento na medida em que a conta de poupança, cujo extrato fora anexado pelo executado no id. 158012100, é utilizada de forma similar à conta corrente comum, sem o fito de reserva futura e segurança econômica do devedor, como é possível de se verificar, por exemplo, pela própria declaração fornecida pela CEF a requerimento do devedor e anexada em id. 158012109, na qual está expressamente mencionado que "o Sr. MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, CPF 163.182.777-49, possui conta Poupança nesta instituição onde recebe sua aposentadoria e remunerações: conta poupança individual: 1399.1288.000766318647-9)". Em tal situação, não incide a regra da impenhorabilidade invocada pelo executado, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça. (...) [...] Assim, considero que não restou demonstrado pelo executado, que os valores bloqueados atraem a proteção da regra da impenhorabilidade. O agravante alega que a decisão se baseou em razões diversas daquelas trazidas na impugnação, pois fundamentada numa mitigação à regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança (art. 833, X, do CPC), desconsiderando que o pleito do executado está baseado na impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, do CPC). Sustenta a impenhorabilidade do valor bloqueado na conta da CEF, sob o argumento de que incidiu sobre proventos de aposentadoria do agravante. Afirma que a sua conta salário deve ser considerada impenhorável e livre de quaisquer bloqueios, para preservação da dignidade da pessoa humana, “mormente porque ela não chega à valores depositados superiores aos 40 (quarenta) salários mínimos de limitação legal”. Pede o efeito suspensivo à decisão e, ao final, a reforma da decisão para desconstituir a penhora e determinar “a devolução de eventuais valores anteriormente constritos, ou eventualmente já levantados ou bloqueados”. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, por preclusão lógica, nada há a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça, porquanto recolhido voluntariamente o preparo (id. 51422345/51422344). O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) Deveras, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. É bem verdade que o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.445.026/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe 29/5/2019, DJe de 15/05/2019) Por outro lado, há entendimento na jurisprudência de que o desvirtuamento da conta poupança para conta corrente poderá afastar a impenhorabilidade, caso não fique comprovado que a verba recebida está acobertada por outra hipótese de impenhorabilidade. Nesse sentido, o precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.732.092/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020.) No caso, houve o bloqueio de R$ 2.168,94 em conta poupança da Caixa Econômica Federal (id. 166916245 na origem), que o executado utiliza para o recebimento de seus proventos de aposentadoria (id. 158012109 na origem). A impugnação foi rejeitada sob o fundamento de que houve desvirtuamento da conta poupança. Contudo, independentemente do desvirtuamento da conta poupança, cabe verificar se incide outra hipótese de impenhorabilidade, no caso, de verba salarial (art. 833, IV, do CPC), conforme sustentado na impugnação, tal como sucede na espécie, senão vejamos. Com efeito, o extrato anexado no id. 158012100 (na origem) informa crédito proveniente do INSS em 05/05/2023, no valor de R$ 2.164,60, resultando saldo em conta de R$ 2.168,43, sobre o qual incidiu o bloqueio contestado. Assim, demonstrado que o bloqueio atingiu exclusivamente proventos de aposentadoria do executado, forçoso reconhecer a impenhorabilidade da verba, sobretudo considerando a quantia módica do benefício recebido do INSS. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não vejo o periculum in mora, porque o juízo a quo condicionou o levantamento do valor penhorado à preclusão da decisão agravada. A propósito, inviável a suspensão prévia de novas consultas SISBAJUD em contas bancárias do agravante, tendo em vista que medida provém de decisão colegiada dada no julgamento do AGI 0742214-61.2021.8.07.0000. Assim, caberá ao agravante, caso ocorram novos bloqueios, eventualmente valer-se da impugnação à penhora. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator